Tribunal: STF
Processo: HC 223581
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-22
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 174.163/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator indeferiu o pedido de liminar, nos termos seguintes: 



    A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir e desde que preenchidos os pressupostos legais, que são o fumus boni juris e o periculum in mora. 



    In casu, mostra-se inviável acolher a pretensão sumária, ao menos nesta etapa processual, porquanto, da leitura do acórdão impugnado, depreende-se que foram apresentados fundamentos para a manutenção da prisão preventiva do recorrente, consoante se extrai dos seguintes excertos do julgado recorrido (e-STJ fls. 178/): 



    (...) em que pesem os argumentos trazidos pelo impetrante, foi correta a constatação feita pelo d. juiz a quo, que reconheceu a existência de elementos objetivos, aptos a demonstrar a necessidade da segregação provisória do paciente, sobretudo em face da garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito em tese praticado pelo paciente, evidenciada pela quantidade expressiva de substância proscrita apreendida (77,06g de substância análoga à maconha e 39,33g de substância análoga à cocaína). 



    Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, e, por conseguinte, violação ao disposto nos artigo 312, do Código de Processo Penal, uma vez que decisão concisa não se confunde com decisão não fundamentada. 



    (...) 



    Tais fundamentos são suficientes para rechaçar, ao menos nesse momento processual, o alegado constrangimento ilegal. 



    Ademais, a motivação que dá suporte à pretensão liminar confunde-se com o mérito do recurso, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. 



    [...]



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente